Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0700215-69.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTES: ISABELA CONTREIRAS VILLEFORT, BRUNO DIAS GALVAO CAVALCANTI, G. V. C. APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Considerando o participado pelos autores/embargantes a esta instância revisora via do derradeiro petitório e a documentação[1] que, conjuntamente, coligiram ao fólio processual, a par da possibilidade de conhecimento ou não dos elementos colacionados, diga o réu/embargado, em 05 (cinco) dias, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal, sobre os documentos acostados e a pretensão declaratória. Transcorrido o prazo assinalado, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça e, na sequência, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento dos embargos de declaração. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 72798798 a ID Num. 72798798 (fls. 343/378).